Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719902-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS DE SOUZA, preso em flagrante no dia 20/05/2023 pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), com liberdade provisória deferida, mas cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, sendo uma delas a fiança no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Sustenta a impetrante, em síntese, que a concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com fiança, deve prevalecer mesmo que ela não seja paga. Afirma que, conquanto tenha sido concedida a liberdade provisória mediante fiança, o paciente continua preso, pois não tem condições de arcar com o valor estipulado de R$ 300,00 (trezentos reais), gerando desnecessário constrangimento ilegal. Assim, requer o deferimento da liminar para que seja deferido alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, requer a isenção da fiança, tornando a liberdade provisória definitiva em razão da presunção de hipossuficiência do paciente. No mérito, a confirmação da liminar deferida, concedendo a ordem pleiteada. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. A impetrante pretende a liberdade do paciente sem a efetivação do pagamento da fiança que lhe foi arbitrada pela autoridade coatora, com a alegação de que o não pagamento gera óbice para a liberdade. De início destaco que a fiança tem várias finalidades muito claras, sendo uma delas a de caução para acautelar o cumprimento das obrigações do afiançado gerando, por consequência, maior vínculo com o processo e responsabilidade de responder por seus atos. Nesse sentido, destaco os ensinamentos do professor Nestor Távora: “Busca-se com a fiança obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar. Por consequência, se houver condenação, objetiva-se também garantir a execução da pena. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das crustas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado (art. 336, caput, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110, CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único, art. 336, CPP). Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.” (Távora, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. 17 ed. reestrut., revis. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P.1028). Nessa linha, a solução pretendida pela impetrante, de que a liberdade deve ser efetivada mesmo não havendo o pagamento da fiança, poderia desvirtuar completamente o caráter imperativo da fiança, pois quando fixada cumulativamente com a liberdade provisória, é uma condição para o exercício desta. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade em se exigir o pagamento da fiança para se exercer a liberdade. De outro lado, o não pagamento da fiança fixada denota que o paciente pode apresentar ausência de condições financeiras para tanto, não podendo ser mantido em liberdade exclusivamente em razão disso. Nesse sentido são os precedentes: HABEAS CORPUS - CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - LIBERDADE PROVISÓRIA - FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ARGUIÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA - RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) As medidas cautelares diversas da prisão - incluindo a fiança - também se submetem à característica da excepcionalidade, isto é apenas devem ser decretadas quando devidamente amparadas na lei. O art. 282 do CPP expressamente dispõe que as medidas cautelares se submetem à necessidade e à adequação. 2) Se o juiz fixou medidas que, por si sós, são suficientes a assegurar o comparecimento do paciente aos atos da investigação e do processo penal, revela-se desproporcional o arbitramento de fiança em valor incompatível com a realidade financeira do preso. (...) 4) Concedida a ordem.” (Acórdão 1333269, 07084022820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UM CELULAR EM VIA PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além de o crime de tentativa de roubo simples não ter excedido os limites da reprovabilidade ínsita ao tipo penal, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 21 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço), não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude e comprovou residência fixa e ocupação lícita. 2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. (Acórdão 1312028, 07521513220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como paciente estava preso desde o dia 20/05/2023 sem que até o momento de análise da liminar houvesse o pagamento da fiança de valor não expressivo (R$ 300,00 – mil reais) percebe-se que a manutenção de sua prisão estava ocorrendo em razão de sua hipossuficiência, o que deveria e foi reanalisado. Ademais, nos termos do artigo 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. Observa-se também que não há indícios de que o paciente queira se furtar a aplicação da lei, conforme consignado na decisão (ID 46972586): “... Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, os antecedentes do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, os antecedentes do agente e, ainda, o fato de responder à ação penal suspensa pelo art. 366 do CPP em estado diverso, sendo razoável sua fixação no valor de R$300,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a LUIZ CARLOS DE SOUZA VIEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 21/08/1980; MÃE: DALVA FERREIRA DE SOUZA). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; V – Pagamento de fiança no valor de R$300,00 (trezentos reais).” Destaca-se, a propósito, que este Tribunal, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem orientação firme no sentido de que, concedida a liberdade mediante fiança, e não paga esta, há de ser afastada a caução. Eis mais um precedente recente: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTS. 325, §1o, I E 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. 4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.” (Habeas Corpus no 07094712720238070000, 1a Turma Criminal, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, publicado no PJe em 01/04/2023). Portanto, a liberdade provisória deve ser exercida com a cumulação das medidas cautelares já fixadas, mas sem a necessidade de imposição da fiança, por ora, e sem prejuízo de que outras medidas possam ser fixadas a tempo e modo pelo magistrado responsável. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente LUIZ CARLOS DE SOUZA VIEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 21/08/1980; MÃE: DALVA FERREIRA DE SOUZA), mas condicionada às demais medidas cautelares já fixadas, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2023 18:03:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator